Tribunal: CARF
Processo: 13005.722428/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722428/2012-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.353 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METALURGICA VENANCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO.
Não se conhece de recurso especial quando o fundamento atacado e/ou
admitido para discussão em sede de despacho de admissibilidade de recurso
especial não é capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1101-001.035 (fls. 6.912 a 6.961), de 11 de fevereiro de 2014, da 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção, assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722428/2012-51
Fl. 7445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

Acórdão recorrido 1101-001.035
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2008
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
APURAÇÃO
NÃO-
CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. A lei somente
autoriza o crédito decorrente de bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, e não permite a interpretação de que gerariam créditos
todos os dispêndios que contribuam de forma direta ou indireta para o exercício
da atividade econômica visando à obtenção de receita.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. GLOSA DE CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. Não subsiste a glosa quando a autoridade
fiscal deixa de expor as razões para não admitir o creditamento a partir de
operações demonstradas pelo sujeito passivo.
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. Operações classificadas genericamente
como despesas, sem vinculação ao processo produtivo, não geram crédito na
sistemática da não-cumulatividade.
ATIVO IMOBILIZADO. Bens adquiridos para o ativo imobilizado somente
geram crédito por ocasião de sua depreciação.
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO. Gastos diversos somente geram
créditos quando demonstrada a vinculação das operações ao processo
produtivo.
BONIFICAÇÃO. DOAÇÃO. BRINDE. DEMONSTRAÇÃO. Cancela-se a
glosa quando a autoridade fiscal não desconstitui a alegação de que teriam sido
aplicados no processo produtivo os bens recebidos em bonificação, doação,
brinde ou demonstração.
ÓLEO DIESEL. Correta a glosa de créditos decorrentes de aquisição de óleo
diesel destinada a caminhões para entrega de mercadorias.
OUTRAS GLOSAS. Mantém-se a exigência fiscal quando o sujeito passivo
não se opõe, especificamente, à acusação fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não mais
subsiste a previsão regimental de sobrestamento para os casos em que a matéria
está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral.
ICMS DEVIDO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. INCLUSÃO. O ICMS
incidente sobre o valor da venda de mercadorias ou da prestação de serviços é
parcela calculada por dentro e integra o faturamento, representando despesa do
vendedor.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DUPLICATAS
DESCONTADAS OU COBRADAS SEM LASTRO EM NOTAS FISCAIS
DE VENDA. ORIGEM INCOMPROVADA. Se o sujeito passivo não logra
Fl. 7446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

provar que os recebimentos decorrem de duplicatas descontadas ou cobradas
com lastro em notas fiscais de venda, é válida a presunção legal de omissão de
receitas, mormente se os títulos apresentam a mesma numeração de notas
fiscais canceladas e há evidências, também, de que o sujeito passivo utilizou os
recursos assim recebidos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. É cabível o agravamento da multa
de ofício quando o sujeito passivo deixa de apresentar esclarecimentos e
documentos solicitados no curso da ação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
devidos à taxa SELIC.
Acordam os membros do colegiado em: 1) por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às glosas de créditos de
PIS/Cofins sob o título "CFOP ́s diversos"; 2) por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário relativamente ao primeiro quadro de
glosas, divergindo os Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior, Nara Cristina
Takeda Taga e Marcos Vinícius Barros Ottoni, que davam provimento parcial em
maior extensão, cancelando também as glosas vinculadas aos CFOP 1301 e 2301
(Aquisição de serviço de comunicação), bem como divergindo o Presidente Marcos
Aurélio Pereira Valadão, que negava provimento ao recurso; 3) por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente ao CFOP 2912
(Entrada de mercadoria recebida para demonstração); 4) por unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às glosas vinculadas aos
CFOP 2551 e 3551 (Compra de bem para o ativo imobilizado); 5) por unanimidade
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às glosas
referentes a aquisições de óleo diesel; 6) por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às glosas vinculadas ao CFOP
1101 (Compras para industrialização); 7) por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à exclusão do ICMS da base de
cálculo da COFINS e da Contribuição ao PIS; 8) por unanimidade de votos,
REJEITAR a arguição de nulidade do lançamento relativo à omissão de receitas; 9)
por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à
omissão de receitas, divergindo o Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior que
dava provimento ao recurso; 10)por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO
recurso voluntário relativamente ao agravamento da penalidade, divergindo os
Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior, José Sérgio Gomes e Marcos Vinícius
Barros Ottoni, e votando pelas conclusões o Presidente Marcos Aurélio Pereira
Valadão; e 11) por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
relativamente aos juros de mora sobre a multa de ofício, divergindo os Conselheiros
Benedicto Celso Benício Júnior, Nara Cristina Takeda Taga e Marcos Vinícius
Barros Ottoni, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Contra esse acórdão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls.6963 a
6965), os quais foram rejeitados.
A Fazenda Nacional então interpôs recurso especial, o qual, inicialmente, teve
seguimento negado (despacho de admissibilidade de fls. 6.990 a 6.999). Após agravo, o recurso
Fl. 7447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

especial da Fazenda Nacional foi parcialmente admitido, nos termos do despacho de fls. 7.038 a
7.047, de 15 de setembro de 2016, cujos trechos se transcreve (grifos do original):
(...)
1) Conceito de insumo para fins de cálculo do crédito referente à PIS/COFINS
não-cumulativa;
Em relação a este tema, a Recorrente apresenta acórdão paradigma n.203-12.448 (da 3a
Câmara, do 2o Conselho, de 17/10/2007). Reproduziu inteiro teor da ementa no corpo
do recurso.
Na sua ótica, podem ser considerados insumos aqueles elencados no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN
SRF no 358, de 2003, adotando-se no contexto da não-cumulatividade do PIS/COFINS a
tese da definição de ́insumos ́ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer
Normativo no 65/79.
Para comprovar a divergência, transcreveu a ementa do paradigma n. 203-12.448:
IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem); e os artigos
que se consumam durante o processo produtivo e que não faça parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca
com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exercer
na operação de industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-
prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃO-CUMULATIVO.CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições específicas ditadas pelo artigo 3o da Lei no 10.637, de
2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no
358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros
(incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores
auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor,
calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada),
peças de reposição de máquinas, amortização de despesas operacionais,
conservação e limpeza, manutenção predial.(grifo nosso)
E mais adiante em seu recurso procurou esclarecer o sentido da termo "insumo":
Segundo as técnicas hermenêuticas lógica e teleológica, a tese da definição de
“insumo” é buscada na sua origem, qual seja, na legislação do IPI, sendo que
nesta não são considerados insumos os bens que não são utilizados diretamente
na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Nessa
linha, não serão insumos para gerar créditos de COFINS/PIS os bens ora
controvertidos, já que não aplicados diretamente na produção ou fabricação
do produto final, nos termos do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e da Lei no
10.637/2002 c/c o artigo 8o da IN SRF no 404/2004 (para o PIS nãocumulativo
ver o art. 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no 358, de
2003).(...)(grifo da recorrente)
Reproduzo trecho da ementa do acórdão recorrido no que se refere ao tema:
Fl. 7448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. A lei somente autoriza o crédito
decorrente de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e não
permite a interpretação de que gerariam créditos todos os dispêndios que
contribuam de forma direta ou indireta para o exercício da atividade
econômica visando à obtenção de receita.(grifo nosso)
A partir dos excertos acima, vê-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com o entendimento do paradigma, de maneira a não aceitar todo e qualquer insumo
como gerador de crédito das contribuições, mas tão somente aqueles utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos nos termos da
lei.
A I. Relatora fez uma análise detalhada dos CFOPs glosados pela fiscalização,
analisando item a item o que restaria respaldado no conceito de insumos pelas leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, transcrevo trechos do acórdão a quo:
Nestes termos, as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam, apenas, o
crédito decorrente de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e
não autorizam a interpretação pretendida pela recorrente de que gerem créditos
todos os dispêndios que contribuam de forma direta ou indireta para o exercício
da atividade econômica visando à obtenção de receita. Isto porque, se assim
fosse, contabilmente estariam alcançadas todas as despesas da pessoa jurídica,
ao passo que o legislador não fez uso desta expressão, mas sim referiu-se a
“insumos”, conceito que contabilmente aproxima-se de custos, ou seja, itens
efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação ou produção dos itens a
serem vendidos.
No caso, a pessoa jurídica autuada promove a industrialização,
comercialização, importação e exportação de produtos para panificação,
gastronômicos, de fogões à gás industriais, fogões à lenha, esmaltagem,
utilidades doméstica e produtos metalúrgicos em geral. Assim, na forma da lei, a
não-cumulatividade relativamente à receita produzida por esta atividade é
observada quando considerados os créditos decorrentes dos custos incorridos
para fabricação destes produtos.
Eventualmente o sujeito passivo pode desenvolver outras atividades por meio
das quais aufira receitas também sujeitas à tributação na sistemática não-
cumulativa. Todavia, a defesa nada diz a este respeito. Apenas pretende,
genericamente, que todos os dispêndios por ela realizados para exercício de sua
atividade econômica prestem-se a gerar créditos dedutíveis.
A partir destas premissas, cumpre analisar individualmente os itens glosados
pela autoridade fiscal.
Vê-se claramente que o entendimento esposado no acórdão recorrido não é de aceitar
todo e qualquer produto como sendo insumo para fins de gerar crédito, mas apenas
aqueles ligados diretamente ao processo produtivo ou à realização de serviços, nos
mesmos termos que dispõe o paradigma.
Apenas para demonstrar o quanto esta análise foi minuciosa transcrevo alguns trechos
da análise:
Na seqüência, a autoridade fiscal relaciona glosas vinculadas aos CFOP 2551 e
3551 (Compra de bem para o ativo imobilizado). A contribuinte teria
esclarecido que se tratavam de caminhões, automóveis e máquinas utilizadas na
Fl. 7449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

produção, aquisições que somente gerariam créditos por ocasião de sua
depreciação.
Como já dito em relação às glosas vinculadas ao CFOP 1551, a interpretação
fiscal está conforme as disposições do art. 3o, §1o, inciso III das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2002, e a contribuinte não demonstra que esta
depreciação teria ocorrido no período fiscalizado. Infere-se, daí, que não foi
mantido o regular controle destes investimentos para apropriação dos
correspondentes créditos quando os ativos fossem consumidos ou empregados
no processo produtivo, subsistindo procedente a glosa.
(...)
A autoridade fiscal também fez o rateio das aquisições de óleo diesel, de modo a
distinguir a parcela utilizada em empilhadeiras alocadas no setor produtivo,
daquela destinada a caminhões próprios utilizados na entrega de mercadorias
vendidas. A recorrente não questiona o critério de rateio, e apenas defende,
como inicialmente demonstrado, a geração de créditos a partir de todas as
despesas incorridas para a realização de sua atividade operacional.
Na medida em que a interpretação aqui extraída da lei impõe limites mais
estritos para admissibilidade dos créditos na apuração da COFINS e da
Contribuição ao PIS, correta se mostra a glosa procedida pela Fiscalização,
pois a entrega de mercadorias é atividade posterior à produção ou fabricação
das mercadorias vendidas, e os gastos daí decorrentes não integram o conceito
legal de bens e serviços, utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Assim, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente às glosas vinculadas à aquisição de óleo diesel.
(...)
E, como já visto, a intimação dirigida à contribuinte apenas consignava a
constatação de irregularidades, sem esclarecer o motivo da irregularidade,
aspecto inclusive questionado na resposta apresentada pela contribuinte durante
o procedimento fiscal. Destaque-se que, neste grupo de glosas, além de as
operações terem sido escriturados sob código referente a compra para
industrialização ou produção rural, a descrição dos itens adquiridos a partir de
2008 (fl. 1841) revela, em sua quase totalidade, formulários que podem ter sido
utilizados no setor produtivo da empresa.
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar a
glosa de créditos decorrentes de operações sob o CFOP 1101, em razão da
nulidade do lançamento por vício material, como antes exposto.
Limitou-se a Fazenda em demonstrar o que entende por insumo e qual seria a legislação
aplicável, mas não logrou êxito em demonstrar de que forma o acórdão recorrido
diverge do conceito de insumo constante do paradigma (n.203-12.448).
1.a) Conceito de insumo para itens como: protetor auricular, uniforme, máscara
de solda, dentre outros (paradigma n. 203-12.452);
Apresenta ainda um segundo paradigma n. 203-12.452 (da 3a Câmara, do 2o Conselho,
de 17/10/2007), que a mercê do conceito de insumos in abstrato, entende que
determinados itens não são insumos. Transcreveu a ementa:
Ementa: IPI. CRÉDITOS.
Fl. 7450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem); e os artigos
que se consumam durante o processo produtivo e que não faça parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca
com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exercer
na operação de industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-
prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições específicas ditadas pelo artigo 3° da Lei n° 10.637, de
2002, c/c o artigo 66 da N SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF n°
358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros
(incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores
auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor,
calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada),
peças de reposição de máquinas, amortização de despesas operacionais,
conservação e limpeza, manutenção predial.(grifo do recorrente)
Defende a recorrente que especificamente quanto à despesa com protetores auriculares,
indumentária, equipamentos de trabalho, dentre outros do gênero, a 3a Câmara do então
2o Conselho de Contribuintes, analisando caso idêntico, decidiu que esse tipo de gasto
não gera direito ao crédito de Pis não-cumulativo, vez que não se enquadra como
insumo.
Por sua vez, o acórdão recorrido, em relação a estes itens, entende que seria necessária a
demonstração de que os mesmos não foram aplicados no processo produtivo, conforme
seguinte trecho do voto (e-fl.6930):
É possível inferir porque a autoridade fiscal teria vislumbrado irregularidades
em itens registrados como serviço telecomunicação, produtos refeitório,
material expediente, pneu, etc. Já itens como protetor auricular, uniforme,
máscara de solda polipropileno, despesas aduaneiras, carrinho, dentre outros,
exigiriam uma abordagem fiscal que os dissociassem da aplicação no processo
produtivo.
De toda sorte, para todas as glosas assim agrupadas, cumpria à Fiscalização
expor as razões implícitas ou ocultas, de modo que a contribuinte pudesse
confrontá-las.(grifo nosso)
Ou seja, o acórdão recorrido parte do pressuposto de que estes itens fazem parte do
processo produtivo, sendo mister prova em contrário. Enquanto que o paradigma n. 203-
12.452, considera que, de antemão, tais itens não fazem parte do processo produtivo.
Neste sentido, considero que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
em relação ao conceito de insumo no que diz respeito aos itens como protetor
auricular, uniforme, máscara de solda, dentre outros do gênero, constantes da
glosa promovida sob o título "CFOPs diversos", item 1 do dispositivo do acórdão.
(...)
Dessarte, em relação ao tema (2) da natureza do vício, se formal ou material, para fins
de nulidade da glosa, entendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
divergência.
Diante do exposto, com fundamento no art.67, do anexo II do RICARF, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Fl. 7451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

Nacional, apenas em relação à matéria do tópico (1.a), qual seja, Conceito de insumo
para itens como: protetor auricular, uniforme, máscara de solda, dentre outros, constante
do item 1 do dispositivo do acórdão. E concluo pela inexistência de divergência no que
se refere às demais matérias.
(...)
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido exclusivamente com relação
ao paradigma n. 203-12.452, e especificamente para discussão sobre se itens como protetor
auricular, uniforme, máscara de solda, dentre outros do gênero, constantes da glosa promovida
sob o título "CFOPs diversos" (item 1 do dispositivo do acórdão) encaixam-se ou não no
conceito de insumo para fins de crédito de PIS/COFINS.
Intimado, o sujeito passivo primeiramente apresentou embargos de declaração,
inadmitidos nos termos do despacho de fls. 7.180 a 7.194. Apresentou também recurso especial,
ao qual teve o seguimento negado, negativa esta confirmada após interposição de agravo, nos
termos do despacho de fls. 7.389-7.404.
O sujeito passivo também apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, sustentando que a decisão recorrida deu provimento ao recurso utilizando,
somente, o motivo de “falta de descrição dos fatos” para afastar a glosa indevida da base de
cálculo do crédito sob o título “CFOP’s diversos”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Conforme relatado, o recurso especial da Fazenda Nacional teve o seguimento
admitido exclusivamente com relação ao paradigma n. 203-12.452, e especificamente para
discussão sobre se itens como protetor auricular, uniforme, máscara de solda, dentre outros do
gênero, constantes da glosa promovida sob o título "CFOPs diversos" (item 1 do dispositivo do
acórdão) encaixam-se ou não no conceito de insumo para fins de crédito de PIS/COFINS.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade concluiu que “o acórdão recorrido
parte do pressuposto de que estes itens fazem parte do processo produtivo, sendo mister prova
em contrário. Enquanto que o paradigma n. 203-12.452, considera que, de antemão, tais itens
não fazem parte do processo produtivo”.
Em suas contrarrazões, o sujeito passivo sustenta que, quanto ao crédito tomado
sob o título “CFOP’s diversos”, a decisão recorrida teria dado provimento ao recurso utilizando,
somente, o motivo de “falta de descrição dos fatos” para afastar a glosa promovida pela
fiscalização.
Fl. 7452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

Transcrevo trecho do acórdão recorrido na parte em que ele trata da glosa relativa
ao item “CFOP’s diversos” (grifos nossos):
(...)
No caso, a pessoa jurídica autuada promove a industrialização, comercialização,
importação e exportação de produtos para panificação, gastronômicos, de fogões à gás
industriais, fogões à lenha, esmaltagem, utilidades doméstica e produtos metalúrgicos
em geral. Assim, na forma da lei, a não-cumulatividade relativamente à receita
produzida por esta atividade é observada quando considerados os créditos decorrentes
dos custos incorridos para fabricação destes produtos.
Eventualmente o sujeito passivo pode desenvolver outras atividades por meio das quais
aufira receitas também sujeitas à tributação na sistemática não-cumulativa. Todavia, a
defesa nada diz a este respeito. Apenas pretende, genericamente, que todos os
dispêndios por ela realizados para exercício de sua atividade econômica prestem-se a
gerar créditos dedutíveis.
A partir destas premissas, cumpre analisar individualmente os itens glosados pela
autoridade fiscal. Inicialmente, porém, recorde-se que a autoridade julgadora de 1a
instância excluiu, de forma definitiva, glosas promovidas em duplicidade. Acolhendo
parcialmente alegação da contribuinte, constatou que itens computados na primeira
tabela de glosas, no valor total de R$ 1.349.301,60 e demonstrados às fls. 1699/1808,
também integravam as glosas sob título “CFOP ́s diversos”, detalhados às fls.
1862/2191, em parcelas equivalentes à base de cálculo total de R$ 448.847,18.
Em verdade, porém, as glosas promovidas sob título “CFOP ́s diversos” devem ser
integralmente afastadas. Isto porque, para motivá-las, a autoridade fiscal apenas
indica que, além das glosas efetuadas nos itens específicos objeto de intimação,
foram glosados os seguintes itens dos arquivos digitais, conforme planilha em
anexo. E, na seqüência, apresenta tabela sob o título CFOP ́s diversos (folhas 1862
a 2191), relacionando base de cálculo e créditos glosados, sem acréscimo de razões
para fundamentação destas glosas.
A autoridade fiscal menciona que:
Na Intimação Fiscal no 04/2011 (folha no 2192) foi informado ao contribuinte o
resultado da análise dos arquivos digitais apresentados. Foi encaminhado um
CD contendo uma planilha eletrônica discriminando os itens que foram
considerados irregulares para a obtenção de créditos, sendo solicitados
esclarecimentos.
Contribuinte manifestou sua contrariedade e, por fim, ratificou que todos os itens
constantes da planilha contida no CD são custos ou despesas que estão diretamente
ligados às atividades operacionais da empresa.
Referida intimação apenas consigna que na análise do movimento de notas fiscais em
meio magnético e das planilhas complementares apresentadas foram constatadas
irregularidades com relação aos créditos informados pela empresa decorrentes da
sistemática de apuração de créditos da contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social, conforme
planilha do CD em anexo e exige que a contribuinte esclareça os lançamentos efetuados.
Na seqüência, constam listagens individualizando os registros questionados, mas sem
qualquer complemento acerca do motivo da irregularidade, ou mesmo totalizações
mensais que permitam correlaciona-los com a glosa promovida (fls. 2193/2264).
É possível inferir porque a autoridade fiscal teria vislumbrado irregularidades em itens
registrados como serviço telecomunicação, produtos refeitório, material expediente,
pneu, etc. Já itens como protetor auricular, uniforme, máscara de solda polipropileno,
Fl. 7453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

despesas aduaneiras, carrinho, dentre outros, exigiriam uma abordagem fiscal que os
dissociassem da aplicação no processo produtivo.
De toda sorte, para todas as glosas assim agrupadas, cumpria à Fiscalização expor as
razões implícitas ou ocultas, de modo que a contribuinte pudesse confrontá-las.
Veja-se que a própria contribuinte destacou esta omissão na resposta apresentada:
1 – No item “1” da intimação citada o auditor-fiscal entendeu haver
irregularidades com relação aos créditos informados (2.552 registros anexos –
CD) na sistemática de apuração de Pis/Cofins, entretanto, não esclareceu quais
os tipos de irregularidades dos registros.
2 – O auditor-fiscal não comprovou que todos estes registros (CD) fazem parte
dos créditos mensais da não-cumulatividade de Pis/Cofins. Além disso, não
concordamos com afirmações e entendimentos fiscais contidos em qualquer
intimação já emitida, inclusive anexos.
3 – Conforme análise no âmbito do crédito da essencialidade, os registros (CD)
são encargos ou dispêndios necessários para o funcionamento do fator de
produção (elementos formadores do custo de produção), ou seja, custos ou
despesas que estão diretamente ligados as atividades operacionais da empresa.
Assim, tem razão a recorrente quando afirma nula a glosa tratada na tabela
“CFOP ́s diversas” pela total falta de descrição dos fatos. Nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, o lançamento deve ser integrado por tais elementos, e sua
ausência representa vício material que não é passível de saneamento no curso do
processo administrativo fiscal, impondo o cancelamento das correspondentes
exigências.
Registre-se, apenas, que apesar de a autoridade totalizar em R$ 2.618.413,79 os itens
cujos créditos foram glosados na forma antes descrita, estão ali englobadas operações
pertinentes ao ano-calendário 2007 que não foram objeto de lançamento nestes autos.
Assim, com referência às parcelas pertinentes ao ano-calendário 2008, na medida em
que a autoridade julgadora de 1a instância já havia afastado parte desta glosa, deve ser
cancelada a parcela remanescente, a seguir demonstrada:
(...)
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente às glosas de créditos sob o título “CFOP ́s diversos”,
excluindo as parcelas ainda não canceladas no julgamento de 1a instância.
Como se percebe, para o item “CFOP’s diversos” o acórdão recorrido afastou a
glosa em razão de nulidade, vício material do lançamento, “pela total falta de descrição dos
fatos”.
Os trechos acima grifados deixam claro que o voto condutor do acórdão recorrido
inicia e termina a sua exposição afirmando que as glosas promovidas sob título “CFOPs
diversos” devem ser integralmente afastadas em razão de vício em sua motivação.
Neste sentido, quando o voto condutor do acórdão recorrido menciona que, para
determinados itens, seria necessária a demonstração de que eles não foram aplicados no processo
produtivo, trata-se de raciocínio subsidiário, que não invalida a conclusão geral de que as glosas
não foram de nenhuma forma motivadas, não havendo sequer totalização mensal que permita
correlacionar os registros com as glosas promovidas. Tanto é assim que a afirmação acerca do
processo produtivo é imediatamente seguida da conclusão de que, “de toda sorte”, cumpriria à
Fl. 7454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.353 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722428/2012-51

Fiscalização demonstrar, para todas as glosas assim agrupadas, quais teriam sido as razões
implícitas ou ocultas das glosas e, sem isso, o lançamento reputa-se eivado de vício material.
Depreende-se, pelo raciocínio exposto no voto condutor do acórdão recorrido, que
mesmo que se refute o argumento admitido para discussão no recurso especial (de que seria
necessária a demonstração de que os itens não foram aplicados no processo produtivo), isso não
seria capaz de alterar a sua conclusão geral de que a fiscalização deve dar algum motivo para as
glosas, e que o lançamento que não contenha motivação encontra-se viciado.
Neste sentido, o recurso especial da Fazenda Nacional, tal como admitido pelo
despacho de admissibilidade, não é suficiente para alterar a conclusão a que chegou a turma
recorrida.
Em síntese, há fundamento não atacado pelo recurso especial que, por si só, é
capaz de manter a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Com razão, assim, o sujeito passivo em suas contrarrazões, quando sustenta que o
recurso especial não deve ser admitido.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 7455
DF CARF MF
Documento nato-digital